Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-94.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707100-94.2022.8.07.0010 RECORRENTE: MARIA MARCIVALDA DA SILVA, RAMONE KELE RODRIGUES LIMA, VALDINA RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelos autores com base no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA. REMARCAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AGÊNCIA DE TURISMO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PORPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir à primeira autora o valor R$3.802,70; e, bem como a pagar a cada uma das autoras o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. A recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso e ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. No mérito, argumenta que não possui qualquer gerência sobre os prestadores de serviço e que não pode alterar diretamente, modificar ou ignorar as regras ou multas estabelecidas pelo fornecedor para reembolsos, modificação do itinerário, entre outras, uma vez que tal ato incorreria em violação do contrato que possui com o fornecedor de cada serviço. Impugna, por fim, as condenações por danos morais e materiais. Contrarrazões apresentadas. 3. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda exclusiva de passagens ou de pacotes de viagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor a teor do que dispõe o p. único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25 § 1o, do CDC). No caso de venda exclusiva de passagens aéreas, em que pese a Jurisprudência do STJ mencionada na sentença, destaque-se que além de não possuir efeito vinculante, o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal é no sentido de que a responsabilidade é solidária. Precedente: (Acórdão 1389239, 07057030420218070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 6. No presente caso, ficou comprovado que a primeira autora realizou a compra de pacotes de viagens (transporte aéreo e hospedagem) para ela e as demais autoras para viagem que seria realizada em maio de 2021 com destino a Natal/RN (ID 42562868). Em razão da pandemia, as autoras remarcaram a viagem para o dia 2 de abril de 2022, mediante utilização do crédito respectivo, com destino à cidade do Rio de Janeiro (ID 42563873). É incontroverso nos autos que o voo da autora foi unilateralmente cancelado pela companhia aérea. Ademais, o documento de ID 42562879 confirma a indisponibilidade do voo das autoras. Conforme demonstram as conversas da primeira autora com preposto da ré (Ids 42562882 e seguintes), foi inicialmente estipulado que as requerentes seriam realocadas em voo para o dia seguinte, mas tal situação não se concretizou, o que configura falha na prestação dos serviços e impõe à ré a obrigação de reparar os danos suportados pelas consumidoras. 7. É certo que a responsabilidade civil objetiva, aplicável às relações de consumo, dispensa a demonstração da culpa, bastando a comprovação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade, o que restou demonstrado, causando prejuízo à parte autora. Considerando que a parte ré comprovou que já houve o reembolso do valor referente à hospedagem (ID 42562895, página 10) - R$1.382,36, o valor a ser restituído à primeira autora envolve apenas as quantias referentes ao pacote de viagem (com o desconto da hospedagem) e os passeios adquiridos e não realizados, devidamente comprovados nos autos (Ids 42562876 e seguintes), totalizando o montante de R$ 2.420,34 (dois mil quatrocentos e vinte reais e trinta e quatro centavos). 8. Em relação aos danos morais, é certo que a configuração deles exige a presença real e efetiva de uma afronta aos atributos da personalidade da pessoa humana de modo a causar-lhe forte angústia, desonra ou humilhação. No caso em apreço, considerando que as autoras foram frustradas por promessas que viajariam em voo para o dia seguinte e que suportaram horas de espera no aeroporto, é possível concluir que o fato supera o mero dissabor e tem o potencial de configurar danos morais. 9. Quanto ao valor da condenação, é certo que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelas autoras, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. 10. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas e parcialmente providos. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação por danos materiais para a quantia de R$ 2.420,34 (dois mil quatrocentos e vinte reais e trinta e quatro centavos) com juros e correção monetária nos termos da sentença. Sentença mantida nos demais pontos. 11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido. 12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1671374, 07071009420228070010, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Intimem-se os autores para ciência do depósito do valor da condenação noticiado pela ré no ID 45760577. Por fim, certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal